Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC-JUD. PEDIDO DE PESQUISA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) foi instituída pela Corregedoria Nacional de Justiça no Provimento no 46/2015, prevendo a interligação dos oficiais de registro civil das pessoas naturais para permitir o compartilhamento de informações e dados por meio de documentos eletrônicos, a ser operada pela Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), admitindo a consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas, mediante o pagamento de custas e emolumentos

2. A consulta à central pode ser requerida pela própria parte interessada, nos termos do artigo 11 do Provimento no 46/15 do CNJ, pagando os emolumentos.

3. Recurso não provido.